Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709921-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não há como acolher o pedido para recorrer em liberdade,. 2. O réu não tem legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranho aos autos, a restituição do dinheiro apreendido, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 3. Correta a condenação pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, restando evidenciado o vínculo associativo, duradouro e estável, entre o réu e outros, com o objetivo de fomentar o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas na difusão ilícita de entorpecentes. 4. Comprovado nos autos que o réu tinha em depósito porções de entorpecentes, não há como afastar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, bem como 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer a devolução do dinheiro apreendido, pois pertence à sua irmã. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do CPP, 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco comporta trânsito o recurso especial em relação ao pedido de restituição de dinheiro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da CF, o apelo extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Sobre o tema, a Suprema Corte tem pacífico entendimento de que “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.” (RE 1351399 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009